Tribunal: TJPA
Processo: 0801234-75.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801234-75.2018.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AMAZONIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de ajuizamento da ação principal, conforme art. 308 do CPC/2015, mas não houve condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, mesmo diante da extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de ajuizamento da ação principal, é cabível a fixação de honorários advocatícios, considerando o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de ajuizamento da ação principal no prazo legal impõe a extinção do processo, nos termos do art. 308 do CPC/2015.
4. Verificada a efetiva atuação da parte contrária, com apresentação de manifestação processual (contestação), é devida a fixação dos honorários de sucumbência com base no princípio da causalidade.
5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a extinção do feito sem resolução do mérito, quando provocada pela inércia da parte autora, enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida.

"Tese de julgamento: 1. É devida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando o processo é extinto sem resolução de mérito por ausência de ajuizamento da ação principal, nos termos do art. 308 do CPC, sendo aplicável o princípio da causalidade."

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que julgou extinta a cautelar antecedente nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, frente a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, inciso IV c/c art. 303, §2° e art. 309 do CPC.

Condeno a parte autora em custas processuais se houver.”

O Estado do Pará, ora Apelante, relata que fora ajuizada Tutela Provisória Cautelar Antecedente, arguindo a nulidade dos protestos realizados pelo Estado, sendo dado à causa o valor de R$246.221,00 (duzentos e quarenta e seis mil e duzentos e vinte e um reais).

Afirma que apresentou contestação refutando todos os termos da inicial e que o feito foi extinto sem resolução do mérito, mas não houve fixação de honorários sucumbenciais.

Argumenta que o Apelado/Autor não era beneficiário da justiça gratuita e que deve ser condenado ao pagamento de honorários de advogado, conforme estabelece o §2º do art. 485 do CPC.

Nesse condão, informa que o processo fora extinto em razão da não interposição da ação principal. Ademais, relata o Estado do Pará já havia apresentado contestação na referida ação.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença para que haja fixação de honorários de sucumbência.

A Apelada não ofertou contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 11285846).

O Ministério Público de 2º Grau declarou ser dispensável a sua manifestação nos autos (Id. 14316618).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento.

Belém,

VOTO

Considerando estarem presentes os pressupostos, conheço do recurso de apelação.

O cerne da questão está em analisar se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso da demanda que foi extinta sem resolução do mérito, pois a Autora/Apelada não ajuizou a Ação Principal conforme estabelece a lei.

Pois bem. Averiguo que o Apelado ajuizou uma Tutela Provisória Antecedente, tendo o Estado do Pará, ora Recorrente, ofertado contestação (Id. 11285706). Contudo, a sociedade empresária Apelada não procedeu ao ajuizamento da Ação Principal, segundo disciplina o art. 308 do CPC/2015.

Destarte, considerando que a Apelada judicializou demanda, tendo havido a adequada cientificação da parte contrária, inclusive ensejando a apresentação de defesa, é forçoso concluir que é devida a condenação da Apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais, em conformidade ao princípio da causalidade.

Neste sentido posiciona-se a jurisprudência desta Egrégia Corte. Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

A tutela cautelar antecedente possui caráter preparatório e deve ser sucedida pela formulação do pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, conforme disposto no artigo 308 do CPC.

A não apresentação do pedido principal no prazo legal impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo incabível a alegação de que a tutela cautelar atenderia integralmente ao pleito do autor.

A estabilização da tutela provisória, nos termos do artigo 304 do CPC, aplica-se exclusivamente às tutelas de urgência antecipadas, não sendo possível sua extensão à tutela cautelar antecedente.

Correta a condenação da parte apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, pois sua própria inércia processual resultou na extinção da demanda.

Recurso de apelação conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0843905-35.2017.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I - A extinção do processo sem resolução de mérito, por não cumprimento de diligência, atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo à parte autora o pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária. II - Ainda que não tenha havido resolução de mérito, a atuação efetiva do advogado da parte ré, com apresentação de contestação e acompanhamento processual, justifica a fixação dos honorários advocatícios, os quais são fixados em 10% sobre o valor da causa, em observância ao art . 85, § 2º do CPC. III - Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00152868220138140006 22766253, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 08/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)”

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 485, III, § 2º CPC . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Nos termos do art. 485, III, § 2º CPC, em caso de extinção do processo em razão do abandono da causa, o autor será condenado ao pagamento dos honorários de advogado. Ademais, ...Ver ementa completatendo a parte requerida contestado o pedido, pertinente a estipulação da sua remuneração. 2 - Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, prudente fixar a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa. 3 - Apelação Cível Conhecida e Provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos . Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), 23 de novembro de 2020. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA 00296447920098140301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/11/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 03/12/2020)”

Desse modo, concluo que a sentença deve ser reformada para fixar o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015, no valor correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para condenar a Apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos da fundamentação.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 28/04/2025